Tribunal: TJMT
Processo: 1013190-95.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1013190-95.2021.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: DIOMEDES ROQUE DE ALMEIDA e BANCO ITAUCARD S.A
Recorrido: DIOMEDES ROQUE DE ALMEIDA e BANCO ITAUCARD S.A
Data do Julgamento: 10/12/2021.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRAS NO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS - CARTÃO CLONADO – FRAUDE DEMONSTRADA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PREJUÍZO MATERIAL RECONHECIDO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RECLAMANTE PROVIDO E DO RECLAMADO NÃO PROVIDO.
1. O reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, posto que demonstrada a falha na prestação do serviço.
2. A empresa fornecedora de serviços assume o risco da sua atividade empresarial, pois, uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge a responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral e material, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Resta incontroverso as compras fraudulentas realizadas por terceiro e lançadas na fatura do cartão de crédito do autor, bem como, a inércia da instituição financeira que não realizou cancelamento e reembolso dos valores indevidamente cobrados.
4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. Quantum indenizatório fixado que não atende os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
6. O consumidor que paga quantia considerada indevida, faz jus a restituição.
7. Recursos conhecidos. Recurso do reclamante provido e do reclamado não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013190-95.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOMEDES ROQUES DE ALMEIDA - CPF: 496.878.081-87 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRAS NO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS - CARTÃO CLONADO – FRAUDE DEMONSTRADA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PREJUÍZO MATERIAL RECONHECIDO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RECLAMANTE PROVIDO E DO RECLAMADO NÃO PROVIDO.

1.

O reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, posto que demonstrada a falha na prestação do serviço.

2.

A empresa fornecedora de serviços assume o risco da sua atividade empresarial, pois, uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge a responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral e material, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Resta incontroverso as compras fraudulentas realizadas por terceiro e lançadas na fatura do cartão de crédito do autor, bem como, a inércia da instituição financeira que não realizou cancelamento e reembolso dos valores indevidamente cobrados.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Quantum indenizatório fixado que não atende os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

O consumidor que paga quantia considerada indevida, faz jus a restituição.

7.

Recursos conhecidos. Recurso do reclamante provido e do reclamado não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021